Tribunal: TJSP
Processo: 2050158-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. Rescisão contratual. Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado. Observância da regra prevista na Lei no 9.514/97. Ausência de probabilidade do direito da autora.
Recurso desprovido.